Tribunal: CARF
Processo: 16327.721049/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721049/2021-90
ACÓRDÃO
1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO SAFRA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
FALTA DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DO SALDO NEGATIVO COM AS
INFRAÇÕES APURADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Inexiste nulidade a ser declarada se a autoridade autuante deixa de
compensar as infrações apuradas com o Saldo Negativo na hipótese de o
valor deste crédito já ter sido integralmente aproveitado pela Impugnante
em compensações por DCOMP.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
EXISTÊNCIA
DE
GARANTIA
REAL.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE
A alienação fiduciária de títulos de crédito constitui garantia real, no caso
das instituições financeiras, por força do disposto na Lei de Mercado de
Capitais.
BAIXAS DE CRÉDITOS COM GARANTIA. REQUISITOS LEGAIS
As perdas no recebimento de créditos acima de R$ 50.000,00 com garantia,
decorrentes das atividades da pessoa jurídica, só poderão ser deduzidas
como despesas, para determinação do Lucro Real, se vencidos há mais de 2
(dois) anos e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento.
SOLUÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro
líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia
recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável as
disposições legais sobre desistência da cobrança pela via judicial.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em dar parcial
provimento ao recurso de ofício, para restabelecer as exigências decorrentes da infração “5.5”
descrita no Termo de Verificação Fiscal, afastadas pelo colegiado de primeira instância, e (ii) em
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar as exigências decorrentes da infração
“5.4” descrita no Termo e mantidas pelo colegiado de primeira instância, tudo nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário (e-fls. 4956 e ss) em que a
contribuinte se insurge contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 4913 e ss) que considerou
procedente em parte os lançamentos, conforme dispositivo:
Acordam os membros da 25 TURMA/DRJ07 de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, reduzindo o crédito tributário
total lançado para R$ 19.359.529,52, nos termos do voto do Relator. O julgador João
Nelson Rabelo de Miranda votou pelas conclusões quanto à multa isolada e apresentou
declaração de voto.
Deste ato RECORRE DE OFÍCIO o Presidente da 25a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 4915 e ss):
Trata-se de Impugnação a Auto de Infração de IRPJ e reflexo de CSLL referente a glosas
de perdas registradas com operações de crédito, no AC 2016, totalizando R$ 69.724.405,31,
com multa de ofício regular e sem nomeação de corresponsáveis tributários.

O Termo de Verificação Fiscal enumera em 5 (cinco) os incidentes infracionais:

5.1 - Diferença entre o montante de perdas dedutíveis em planilha apresentada à
Fiscalização (arquivo PRC do sistema coleta) e exclusões efetuadas no LALUR;
5.2 - Operações com garantia - cessão fiduciária - Lei 9.430/96, art. 9°, § 7° III, b;
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
3
5.3 - Créditos com garantia - alienação fiduciária - Lei 9.430/96, art. 9°, § 7° III, b;
5.4 - Irregularidades apuradas na documentação dos contratos apresentados:
- CSJ METALÚRGICA S/A
- ENGINEERING A I C M F A I LTDA
5.5 - Contratos informados com Critério de dedutibilidade 14 ("Outros") e despesa
dedutível com recuperação tributada no próprio ano.
Na tabela a seguir, observam-se os valores registrados para estas perdas, bem como o
tratamento tributário adotado na autuação fiscal:

Assim se correlacionam as infrações e o Termo de Verificação Fiscal:

O interessado impugnou a autuação fiscal com as seguintes alegações:
 Que o auto de infração de IRPJ seria nulo por erro de apuração da base de cálculo, pois a
autoridade autuante não compensou de ofício as infrações apuradas com o Saldo Negativo
existente neste mesmo ano-calendário;  Que a concomitância na aplicação da
multa isolada com a multa de ofício feriu a Súmula
CARF no 105;  Quanto aos itens 5.1 e 5.3 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), que reconhece
procedentes as irregularidades apontadas;  Quanto ao item 5.2 do TVF, que a autoridade autuante c
rou cessões fiduciárias em
garantia de crédito futuro como garantias reais antes do implemento de suas respectivas
condições suspensivas; assim, concluíra equivocadamente que a Interessado teria cometido
antecipação de reconhecimento de despesa no valor de R$ 78.686.097,16;  Quanto ao item 5.4, que
respaldavam as deduções da forma como efetuadas pela Impugnante. Porém, tais contratos
existem, e foram juntados por meio da Impugnação nos DOC 05 e 06 (fls. 2.636 a 4.538);  Quanto ao
tendo concluído pelo descumprimento de condição legal para a dedutibilidade prevista nos
incisos III, b (com garantia), e II, c, do §7o (sem garantia) do art. 9o da Lei 9.430/96, quais
sejam, a manutenção das respectivas ações judiciais de cobrança do crédito (ambos os
casos) e o respeito aos prazos mínimos (operações com garantia). Nas operações
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
4
consideradas como com garantia, reiterou o arguido contra o item 5.2. No tocante às
operações reconhecidas como sem garantia – contratos no 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e
3538 – que estas já haviam cumprido o lapso temporal de 1 (um) ano, bem como teria sido
comprovada a manutenção das respectivas ações judiciais.

Detalhamento do Procedimento Fiscal e da Impugnação

O procedimento fiscal teve início com a intimação da interessada para detalhar o
valor informado em sua ECF AC 2016 a título de “Perdas Dedutíveis em Operações de
Crédito”, feito por meio da apresentação de planilha própria (“arquivo PCR”) com 13.855
linhas, totalizando R$ 787.272.567,90 de perdas registradas, as quais foram objeto da
auditoria. Deste valor, houve glosas no total de R$ 128.506.979,96.
Na ocasião, a interessada consignou que, após o registro das perdas, tais valores
teriam sido recuperados e tributados no mesmo exercício pelo valor líquido, nos termos do
disposto no § 2o do art. 12 da Lei 9.430/961.
Após isso, a interessada foi intimada a apresentar os contratos de operações de
crédito referentes a estas perdas, bem como a comprovação de que matinha as devidas
cobranças judiciais destes direitos creditórios, requisito legal este necessário à
dedutibilidade nos termos do art. 9o a 12 da Lei 9.430/96.
Diante das respostas apresentadas às intimações, a Fiscalização concluiu pela
ocorrência de 5 (cinco) fatos infracionais. A seguir, detalho apenas os de no 5.2, 5.4 e 5.5,
os quais foram objeto da Impugnação ora em julgamento:

5.1. (Não impugnado)

5.2 - Operações com garantia – cessão fiduciária - Lei 9.430/96, art. 9o, § 7o III, b

Segundo descreve o TVF, a interessada considerou como operações sem garantia, para
efeito da dedutibilidade prevista no art. 9o, § 7o III, b da Lei 9.430/96, contratos que
apresentavam de fato garantias fiduciárias dos direitos creditórios, os quais se enquadrariam
em outras garantias reais.
No caso de haver garantia real, dispõe o referido dispositivo legal que o requisito temporal
para a dedutibilidade de perdas do valor em questão seria, em tese, de 2 (dois) anos após o
vencimento do título:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
[...]
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
[...]
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas
com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com
outras garantias reais.
Tendo em vista que as operações teriam sido garantidas com contratos de cessão fiduciária
em garantia de títulos de crédito – instituto o qual possuiria natureza jurídica de
propriedade fiduciária –, a autoridade autuante as considerou como com outras garantias
reais. Por consequência, entendeu que o requisito temporal mínimo seria de 2 (anos) para
reconhecimento das perdas, além da comprovação de manutenção das medidas judiciais de
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
5
cobrança. Não tendo isto sido observado, concluiu teria havido antecipação de despesa por
parte da interessada.
O entendimento da autoridade autuante também se respaldou no disposto no art. 66-B da
Lei 4.728/1965, acrescentado pela Lei 10.931/2004, bem como artigos 18 a 20 da Lei
9.514/1997, os quais, em síntese, reconhecem como garantia real a cessão fiduciária em
garantia de crédito. Tais artigos são citados no TVF no corpo de acórdão do Supremo
Tribunal Federal no RESP 1.7977.196 – SP.
As perdas registradas totalizaram R$ 78.686.097,16 e foram assim discriminadas:

A interessada, por sua vez, arguiu que tais cessões fiduciárias de títulos de crédito diriam
respeito, na verdade, a créditos futuros, isto é, títulos que davam direito a reter, como
garantia do adimplemento das dívidas de seus clientes, parte da receita futura deles.
Colaciona jurisprudência no sentido de que a propriedade fiduciária não se constituiria no
instante do recebimento destes títulos dados em garantia, chamados também de créditos não
performados, pois ficaria sob condição suspensiva até o implemento da respectiva condição
contratual. Não tendo sido constituída a propriedade fiduciária, não teria sido, por sua vez,
correto o enquadramento aplicado pela autoridade autuante do caso em operações com
outras garantias reais.
A interessada resumiu na tabela a seguir, reproduzida na Impugnação, tais operações:

5.3 – (Não Impugnado)

5.4 - Irregularidades apuradas na documentação dos contratos apresentados
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
6
Os contratos com os clientes CSJ METALURGICA S/A e ENGINEERING A I C M F A I
LTDA teriam apresentado irregularidades, no entender da autoridade autuante. Desta
forma, foram procedidas as glosas referentes a seus valores:
- CSJ METALURGICA S/A
No caso da CSJ METALURGICA S/A, as perdas estariam relacionadas com o Processo
Judicial de Busca e Apreensão no 451.01.2012.018285-5, o qual trata de confissão de dívida
de diversos contratos. Em relação apresentada pela interessada à Fiscalização em
atendimento à intimação, 13 contratos foram relacionados, totalizando R$ 3.068.995.
Contudo, o contrato de no 420001326638, com perda dedutível de R$ 2.188.340,89, não foi
encontrado no bojo dos demais, razão pela qual teve seu valor glosado.
A interessada, contudo, informa que o no 420001326638 seria na verdade a junção do no da
conta mais a agência, e juntou documentos à Impugnação (DOC 05 – fls. 4091 a 4327) que
em tese comprovariam esse valor glosado.
- ENGINEERING A I C M F A I LTDA
No tocante aos créditos referentes à ENGINEERING A I C M F A I LTDA, a ora
interessada teria apresentado a seguinte relação, extraída de sua petição inicial nos autos da
Ação de Execução no 1061745- 67.2014.8.26.0100 e reproduzida no TVF:

Em relação às células de crédito acima relacionadas, a autoridade autuante se pronunciou
quanto à impossibilidade de aceitá-la como comprovação da dedutibilidade da perda do
valor de R$ 5.675.903,10:
As operações de cédulas de crédito bancária acima foram listadas pelo contribuinte
no campo “Cod. Renegociações” da planilha PRC apresentada. Entretanto para a
dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos ser aceita, pressupõe-se a
análise por operação. No caso em questão o contribuinte considerou a soma de
várias operações de Cédula de Crédito Bancário. Não apresentou o contrato no
198005014537 que consta como código da operação.
Considera-se operação para fins de dedutibilidade das perdas, aquela constante em
um único contrato.
A documentação apresentada pelo sujeito passivo não nos permite a comprovação
da perda de R$ 5.675.903,10, que consequentemente será glosada. O total a ser
glosado nos dois contratos é de R$ 7.864.243,99.
Também em relação a estes créditos, referentes à ENGINEERING A I C M F A I LTDA,
no valor de R$ 5.675.903,10, a Interessada também informa que o que seria o número do
contrato 198005014537 na verdade seria produto da justaposição dos números da conta
(19800) e da agência (501.453-7):

Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
7

5.5 - Contratos informados com Critério de dedutibilidade “14 – Outro”
Neste item, a interessada foi intimada (TIF no 02) a comprovar as perdas registradas a título
de outros critérios de dedutibilidade (“14 – Outro”) na planilha PRC. Em resposta, a
Interessada informou:
“(...) na base de perda apresentada há 70 contratos que foram contabilizados como
Perdas de Crédito Dedutíveis em 2016, mas que, posteriormente ao registro da
perda, foram recuperados e tributados no próprio exercício. Dessa forma, o valor da
perda deve ser considerado pelo líquido. Esses contratos estão classificados no
campo “CRIT_DEDUT 14” da base”
Diante da resposta da interessada, a Fiscalização assim procedeu:
“O contribuinte foi intimado (TIF no 04) a comprovar para a amostragem do Anexo
ao termo de intimação fiscal, a renegociação ou pagamento dos débitos pelos
clientes e, se tais valores foram efetivamente submetidos à tributação no próprio
exercício.”
Em resposta ao TIF no 04, a Interessada informou que:
“Inicialmente cabe esclarecer que dentre os contratos selecionados no Anexo da
fiscalização, a tributação da recuperação não foi uniforme, parte dos valores foram
recuperados e tributados no próprio ano de 2016, ao passo que a outra parte foi
registrada contabilmente a recuperação, porém a tributação foi diferida para o
recebimento do crédito, por regime de caixa, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei
9.430.
Para exemplificar, segue anexa a planilha “Relação de Operações”, no formato xlxs,
na qual a Coluna F “Recuperação Tributável- PCI 50700576” apresenta os valores
recuperados e tributados no ano de 2016, e a Coluna G “Recuperação Não
tributável”, a tributação diferida.
Relativamente às recuperações reconhecidas em 2016, na qual a tributação foi
diferida, cabe ainda informar que todas as operações possuíam processos judiciais,
embora não tivessem sido informados anteriormente. Trata-se de operações,
inicialmente realizadas pelas agências do Banco Safra no exterior com garantia da
matriz no Brasil. Ocorre que como os clientes não liquidaram as referidas operações
no vencimento, a matriz liquidou as operações e passou a ser a credora.
Em 2016, após ajuizamento da ação de cobrança, as operações foram renegociadas,
no entanto, a tributação da recuperação ficou condicionada ao efetivo recebimento
dos créditos, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei 9.430.
Na coluna H “Processo” da planilha, consta os números das respectivas Ações
Judiciais, que não haviam sido informadas anteriormente, e para melhor
entendimento da fiscalização, incluímos o “roteiro” dessas operações. Além disso,
seguem anexas as cópias dos processos, Contratos, Fianças e Acordos de
Renegociação das operações (Doc. 01)”
O referido “roteiro” foi assim descrito pela Interessada à autoridade autuante:
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
8
“- Empresas emitem uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor das agências
do Banco Safra no exterior (Safra Cayman e Safra Luxemburgo).
- Em garantia à CCB é firmado Instrumento Particular de Contrato de Prestação
Garantia (Instrumento de Garantia), pelo qual o Banco Safra (Brasil) garante às
agências o pagamento da CCB, e a empresa tomadora do empréstimo se obriga em
garantia.
- Em garantia a este Instrumento de Garantia é firmada Carta de Fiança.
- Em caso de inadimplemento da CCB pela empresa devedora, o Banco Safra
(Brasil) paga o valor devido às agências no exterior (Safra Cayman e Luxemburgo),
em cumprimento ao Instrumento de Garantia.
- Banco Safra exige dos devedores e/ou dos fiadores os valores, por ele pagos, às
agências no exterior.” As operações, no total de 12, seriam as seguintes, segundo o
TVF:

Analisando os documentos apresentados, a autoridade autuante concluiu que as perdas
foram registradas sem a observância aos requisitos legais:
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte identificamos que em
todos os casos foi firmado entre o Banco Safra e os devedores acordos para
pagamento da dívida, consolidado nos “Instrumentos Particular de Transação,
Confissão e Consolidação de Dívidas e Outras Avenças”, de números
006002537440, 006002537431 e 006002537491.
Os contratos (num. ordem) 1633, 1634, 3528, 3537 e 7192 são créditos com
garantia, efetivada através de “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia de Direitos Creditórios”, conforme consta inclusive dos acordos
apresentados.
Sendo assim, de acordo com as normas do inciso III, b, § 7o do artigo 9o da Lei no
9.430/96, que permite a dedutibilidade dos créditos com garantia, relativos a
contratos inadimplidos após a data da publicação da Medida Provisória no 656, de 7
de outubro de 2014, e de valor superior a R$ 50.000,00, exige-se que sejam vencidos
há mais de dois anos e desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento ou arresto das garantias.
Já para os contratos (num. ordem) 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e 3538, por serem
créditos sem garantia, aplica-se o disposto no inciso II, c, § 7o do artigo 9o da Lei no
9.430/96, que permite a dedutibilidade dos créditos sem garantia, relativos a
contratos inadimplidos após a data da publicação da Medida Provisória no 656, de 7
de outubro de 2014, e de valor superior a R$ 100.000,00, exige-se que sejam
vencidos há mais de um ano e desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento.
Ao preencher a planilha PRC no sistema Coleta, o contribuinte não informou a
existência dessas ações judiciais, informou que após o registro das perdas, tais
valores foram recuperados e tributados no próprio exercício. Entretanto, ao ser
intimado, não comprovou o oferecimento à tributação da recuperação dos créditos.
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
9
Em sua resposta ao TIF no 04 informou o número das ações judiciais referentes às
operações de crédito, que não haviam sido informadas anteriormente. Nas consultas
realizadas no Portal e-SAJ/SP e TJ/RJ identificamos que todas as ações [judiciais]
encontravam-se suspensas por força da homologação dos acordos em 02/12/2016:

Após reproduzir o teor das consultas ao TJSP e ao TJRJ no TVF, vem a conclusão da
autoridade autuante:
O Banco Safra lançou como perda dedutível as operações constantes da tabela
acima, na data de 30/11/2016, sendo que em 28/11/2016 havia firmado acordos
englobando as mesmas operações, através de “Instrumento Particular de Transação,
Confissão e Consolidação de Dívida e Outras Avenças” (Acordo 006002537440,
006002537431e 006002537491). Tais acordos foram homologados nos Autos das
Ações de Execução, que encontram-se suspensas em função do parcelamento das
dívidas.
Nessas circunstâncias, a dedução das perdas no total de R$ 37.852.288,04 deu-se
sem a necessária comprovação da manutenção de ação judicial para recebimento de
crédito inadimplido, na data considerada para a dedução da perda – 31/12/2016 –
descumprindo o requisito estabelecido pelos incisos III, b [com garantia] e II, c do §
7o [sem garantia] do art. 9o da Lei 9.430/962. Também não restou comprovada a
tributação desses valores no ano de 2016, como inicialmente informado pelo
contribuinte.
Foram considerados os valores de R$ 436.632,53 cuja recuperação foi devidamente
tributada em 2016.
Assim sendo, a diferença de R$ 37.415.655,51 será glosada por ter sido
indevidamente excluída em 2016.

Contra tal conclusão, a Interessada, preliminarmente, reiterou que parte das glosas deste
item dizem respeito a operações que devem ser consideradas como sem garantia para fins
de reconhecimento das perdas, nos termos do já arguido contra o item 5.2 do TVF. Já no
tocante aos contratos no 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e 3538, alega que já havia cumprido
os requisitos legais para baixá-los como perda antes da renegociação, tendo sido, portanto,
legítimo o registro destas perdas:
Em relação aos contratos nos 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e 3538 não se sustenta a
alegação da I. Fiscal no sentido de que “O Banco Safra lançou como perda dedutível
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
10
as operações constantes da tabela acima, na data de 30/11/2016, sendo que em
28/11/2016 havia firmado acordos englobando as mesmas operações (...)”.
Primeiro porque, considerando a data do inadimplemento dos contratos (a mais
longínqua em maio/2015), é certo que em maio/2016 a perda relacionada aos
mesmos já poderia ser baixada, posto que decorrido o prazo legal para a baixa das
operações sem garantia e comprovado o ajuizamento de ações judiciais para
recuperação dos valores (doc. 07).
(...)
Nesse passo, a título de exemplo verifica-se em relação à operação no 006000044140
(ordem no 3526) da empresa Dirija Niterói Dist. Veic. Ltda. o vencimento da
obrigação se deu em 31/03/2015 e a baixa somente em 30/11/2016, sendo que na
realidade poderia ter sido realizada desde 03/2016!
(...)
Em outras palavras, o direito da Impugnante de realizar a dedução da perda nasceu
em 31/03/2016, data em que se concretizou um ano da inadimplência, sendo
irrelevante que somente em 30/11/2016 a baixa tenha sido concretizada.
Posteriormente, no ano de 2020 foi homologado o acordo entre a Impugnante e seu
cliente.
É o relatório.

Acórdão da DRJ (107-020.138 – 2a Turma/DRJ07, e-fls. 4913 e ss) julgou
procedente em parte a impugnação que contestava o lançamento de ofício. O Acórdão referido
assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
FALTA DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DO SALDO NEGATIVO COM AS
INFRAÇÕES APURADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Inexiste nulidade a ser declarada se a autoridade autuante deixa de compensar as infrações
apuradas com o Saldo Negativo na hipótese de o valor deste crédito já ter sido
integralmente aproveitado pela Impugnante em compensações por DCOMP.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
EXISTÊNCIA
DE
GARANTIA
REAL.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE
A alienação fiduciária de títulos de crédito constitui garantia real, no caso das instituições
financeiras, por força do disposto na Lei de Mercado de Capitais.
BAIXAS DE CRÉDITOS COM GARANTIA. REQUISITOS LEGAIS
As perdas no recebimento de créditos acima de R$ 50.000,00 com garantia, decorrentes das
atividades da pessoa jurídica, só poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do Lucro Real, se vencidos há mais de 2 (dois) anos e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DE COBRANÇA PARA EFEITO DE
DEDUÇÃO DE PERDAS COM CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS. SUSPENSÃO DO
PROCESSO JUDICIAL
A suspensão do processo judicial em razão de acordo não caracteriza a desistência da
cobrança judicial, requisito legal este exigido para fins de se reconhecer a possibilidade de
dedução fiscal do crédito não recebido.
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
11
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO.
APURAÇÃO FEITA COM BASE EM BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO.
Incabível a aplicação de multa isolada para o mês de dezembro se o contribuinte apurou o
pagamento referente a este mês com base em Balancete de Suspensão ou Redução.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
APURAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se à CSLL às mesmas disposições do IRPJ em caso de apuração reflexa.

Cientificado da Decisão de Primeira instância em 03/02/2023 (e-fls. 4952), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/03/2023 (e-fls. 4955 e ss) em que requer que o
crédito tributário remanescente seja cancelado. Destaca:
- os autos de infração ora combatidos são nulos em virtude do erro na apuração da base de
cálculo utilizada para o lançamento, já que ao realizar o cálculo do valor supostamente
devido, a I. Fiscal Autuante deixou de utilizar o saldo negativo da Recorrente. (...);
II. 2 - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE CRÉDITO FUTURO –
RECEBÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA
- prosseguindo, ainda que, não obstante o princípio da imutabilidade do lançamento
tributário, se acate a possibilidade de revisão do presente lançamento, o que se admite por
argumentar, é certo que não procedem as alegações da I. Fiscalização, mantidas pela r.
decisão recorrida, no tocante às supostas irregularidades apontadas nos itens 5.2, 5.4 e 5.5
do TVF...(...);
- independentemente do fato do contrato de cessão fiduciária se enquadrar no conceito de
garantia real, o caso concreto trata de hipótese específica em que as garantias cedidas
fiduciariamente não foram performadas, ou seja, não foram constituídas...(...);
- a cessão fiduciária de créditos pode ter por objeto recebíveis performados (operações já
realizadas), ou recebíveis a performar (prestação de serviços ou vendas a serem realizadas
no futuro). Neste contexto, a legislação de regência admite que a cessão fiduciária tenha por
objeto créditos presentes (recebíveis performados) ou futuros (recebíveis a performar). Por
meio dos contratos das operações realizadas entre a Recorrente e seus clientes, bem como
de toda a documentação acostada (vide doc. 04 da Impugnação) é perfeitamente possível
verificar as garantias futuras ofertadas nos contratos considerados. Para facilitar, a
Recorrente traz a relação. Veja-se:
...(...);

Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
12
(...)
- Noutras palavras, os clientes tomadores dos empréstimos cederam fiduciariamente à
Recorrente os créditos futuros decorrentes de suas atividades (que não performaram), e não
os títulos representativos de tal crédito, de forma que as garantias nunca existiram.
(...)
- Exatamente nesse sentido, é o entendimento recentemente proferido pelo Des. Grava
Brasil, em julgado da 2o Câmara Reservada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, conforme trecho do voto a seguir transcrito, in verbis:
(...)
No caso de créditos futuros, embora válida a cessão, a constituição da propriedade
fiduciária (e fala-se, aqui, em propriedade, ontologicamente, dada sua natureza de
bem móvel) fica sujeita ao implemento de condição suspensiva: a constituição do
crédito cedido em garantia. Enquanto isso não ocorre, a eficácia da cessão resta
suspensa, inexistindo propriedade fiduciária (cf. art. 125, do CC), porque
inexistente seu objeto.
(...)
- Por fim, note-se que as aplicações financeiras oferecidas como garantia de algumas das
operações em destaque eram somente parciais, consoante se extrai dos contratos firmados
(vide doc. 04 da Impugnação). Ou seja, tais aplicações correspondiam à somente parte da
operação garantida, sendo certo que a perda deduzida corresponde exatamente aos valores
remanescentes devidos pelos clientes após o abatimento dos valores que estavam garantidos
pelas aplicações financeiras. Deste modo, é de se convir que a Recorrente cumpriu com os
requisitos legais para o registro da perda, dentro do prazo correto, com o que resta afastada
a afirmação de que “ocorreu uma antecipação de despesa no total de R$ 78.686.097,16”.
(...)

II. 3 – DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DAS PERDAS PELA IMPUGNANTE - ITEM
5.4 DO TVF (...)

No item em referência, a r. decisão recorrida entendeu que, exclusivamente, em relação à
operação relativa à CSJ METALÚRGICA S/A, “não foi possível identificar, compulsando
os documentos acostados pela Interessada às fls. 4091 a 4327 (“DOC 05”), que os títulos
referentes a este cliente de fato estariam contidos na ação judicial em questão”, julgando,
assim, improcedente o pedido de reconhecimento da regularidade do registro destas perdas.
Primeiramente, importante esclarecer que diante de diversos débitos em aberto que à época
totalizavam o montante de R$ 3.068.995,00, a devedora (empresa CSJ METALÚRGICA
S/A) e a Recorrente, acordaram nos autos do Processo no 451.01.2012.018284-5, e
renegociaram a dívida que passou a somar o montante de R$ 3.102.000,00 (relativo ao
débito), R$ 41.251,23 e R$ 11.597,60 (IOF) e R$ 17.521,00 (custas).
(...)
Nesse passo, dos documentos apresentados extrai-se que o valor da dívida negociada
corresponde à soma dos seguintes valores constantes do acordo firmado R$ 3.102.000,00
(débito), R$ 41.251,23 e R$ 11.597,60 (IOF) e R$ 17.521,00 (custas), o qual corresponde
ao montante liberado à CSJ Metalúrgica S/A em 19/08/2013, na conta no 420001326638,
em referência. Deste modo, tendo sido devidamente comprovada a operação realizada pela
Recorrente, de rigor a parcial reforma da r. decisão também nesse ponto, para afastar a
glosa pretendida pela I. Fiscalização no montante de R$ 2.188.340,89.

II. 4 – DOS CONTRATOS INFORMADOS COM CRITÉRIO DE DEDUTIBILIDADE
“14 – OUTRO” - ITEM 5.5 DO TVF
Ademais, a autoridade de primeira instância, acertadamente, julgou procedente a
Impugnação “no tocante às perdas de créditos referentes aos contratos no 3526, 3527, 3529,
3530, 3536 e 3568, devendo a soma dos respectivos valores ser excluída da base de
infração identificada no TVF pela numeração 5.5.”.
Todavia, afirmou que “a Interessada informou, no curso da fiscalização, que tais créditos
teriam sido recuperados e tributados no mesmo ano de 2016. Mas, intimada a comprovar tal
tributação, não o fez. Em sua impugnação, também não explicita se estes valores foram ou
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
13
não tributados em 2016, ou se de fato não foram recebidos naquele mesmo ano.” (grifo
nosso).
Veja-se, ao entender que a Recorrente não comprovou a tributação dos valores
correspondentes às 12 operações analisadas no ano de 2016, a autoridade de primeira
instância desconsiderou que “Em 2016, após ajuizamento da ação de cobrança, as
operações foram renegociadas, no entanto, a tributação da recuperação ficou condicionada
ao efetivo recebimento dos créditos, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei 9.430” (grifo
nosso) (fls. 13 do TVF).
De fato, como esclarecido pela Recorrente à I. Fiscal no curso da fiscalização, em relação
aos contratos constantes da tabela abaixo foi registrada contabilmente a recuperação, porém
a tributação foi diferida para o recebimento do crédito por regime de caixa, nos termos do §
2o do art. 12 da Lei no 9.430/96 (...);
Por tal razão, resta afastada a afirmação no sentido de que não restou comprovada a
tributação desses valores no ano de 2016.
Por fim, a Recorrente reitera a alegação trazida em sua impugnação, quanto ao ponto
abaixo, que deixou de ser apreciado pela r. decisão recorrida.
Com efeito, também deve ser rechaçado o enquadramento feito pela I. Fiscal quanto aos
contratos de nos 1633, 1634, 3528, 3537 e 7192, uma vez que foram considerados com
garantias e enquadrados na exigência do inciso III, b, § 7o do artigo 9o da Lei no 9.430/96, o
qual dispõe que a dedutibilidade dos créditos decorrentes de contratos com garantias
inadimplidos somente poderá ocorrer desde que vencidos há mais de dois anos.
Isso porque, nos termos do já exposto anteriormente, no caso dos citados contratos, em
momento algum as garantias ofertadas (títulos futuros) estiveram na posse da Recorrente,
de forma que não se pode afirmar que chegaram a existir, uma vez que se tratavam de
créditos futuros, que não foram recebidos.
Assim, considerando que as garantias objeto dos contratos em referência não foram
performadas, ou seja, sequer existiram para a Recorrente, as operações autuadas não podem
receber tratamento de contratos com garantias, como pretendido pela I. Fiscal Autuante.

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
No caso, o Acórdão recorrido deu “parcial provimento à Impugnação”, reduzindo o
crédito tributário total de R$ 69.724.405,43 para R$ 19.359.529,52” (fl. 4941).
Em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência com a
Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os valores
exonerados estão acima do limite legal. Desta forma, conheço do recurso de Ofício.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
14
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
O TVF dividiu as cinco infrações através da seguinte notação: itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
e 5.5 (e-fls. 2470 e ss):
5.1 – Diferença entre o montante de perdas dedutíveis na planilha PRC apresentada e a
Exclusão efetuada no LALUR. (...)
5.2 - Operações com garantia – cessão fiduciária - Lei 9.430/96, art. 9o, § 7o III, b. (...)
5.3 - Créditos com garantia – alienação fiduciária – Lei 9.430/96, art. 9o, § 7o III, b. (...)
5.4 - Irregularidades apuradas na documentação dos contratos apresentados: (...)
5.5 - Contratos informados com Critério de dedutibilidade 14: (...)
Mostrou-se evidente a não impugnação quanto à glosa das despesas com perdas em
operação de crédito com garantia efetivada através de Alienação Fiduciária (item 5.3), na seguinte
passagem da impugnação:
(...)
II. 2 – DO PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS NOS ITENS 5.1 E 5.3 DO TVF
De qualquer forma, em demonstração de sua boa-fé, tendo verificado que, de fato, eram
procedentes as irregularidades apontadas nos itens 5.1 e 5.3 do TVF, uma vez que a
dedução das perdas havia sido realizada de forma equivocada, a Impugnante realizou o
pagamento dos valores em cobrança relacionados aos referidos itens, conforme se verifica
da memória de cálculo e dos DARFs ora acostados (doc. 03). (Destaquei)
Após o texto transcrito, a Impugnante passa a analisar o mérito tão somente das
matérias referidas no item 5.2 (na Impugnação: “II.3 - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
DE CRÉDITO FUTURO – RECEBÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA”), no item 5.4 (na
Impugnação: “II.4 – DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DAS PERDAS PELA IMPUGNANTE - ITEM
5.4 DO TVF”) e no item 5.5. (na Impugnação: “II.5 – DOS CONTRATOS INFORMADOS COM
CRITÉRIO DE DEDUTIBILIDADE 14 – ITEM 5.5 DO TVF”).
E para não restar dúvidas quanto à não impugnação do item 5.3. (e também item 5.1),
assevera a Impugnante quanto aos itens restantes (5.2, 5.4 e 5.5) impugnados:
II.3 - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE CRÉDITO FUTURO –
RECEBÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA
Prosseguindo, ainda que, não obstante o princípio da imutabilidade do lançamento
tributário, se acate a possibilidade de revisão do presente lançamento, o que se admite por
argumentar, é certo que não procedem as alegações da I. Fiscal no tocante às supostas
irregularidades apontadas nos itens 5.2, 5.4 e 5.5 do TVF, conforme se demonstrará a
seguir.
(...)
A delimitação acima sobre as matérias não impugnadas fez-se necessária porque o
Acórdão recorrido, no início do voto condutor, delimita com erro a matéria impugnada (e-fl. 4929):
A lei 9.430/96 considera crédito garantido aquele proveniente de vendas com reserva de
domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais. As
operações com garantia em cessões fiduciárias deram origem ao item 5.3 do TVF, ao passo
que aqueles lastreados em alienação fiduciária foram separadas no item 5.4. O item 5.3 não
foi impugnado, razão pela qual o que se discute é apenas o enquadramento dado aos
créditos classificados pela autoridade autuante como lastreados em alienação fiduciária
(item 5.4). Passo a julgar.
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
15
Há erro nesta delimitação porque as operações com garantia em cessões fiduciárias
não deram origem ao item 5.3 do TVF, mas ao item 5.2 do TVF. Já as operações lastreadas em
alienação fiduciária foram separadas no item 5.3, e não no item 5.4. Acertou o relator da DRJ
quando assevera que o item 5.3 não foi impugnado.

Mas, apesar do erro no parágrafo transcrito, o voto condutor do Acórdão Recorrido
passa a apreciar a procedência ou não da autuação no que se refere às matérias impugnadas (itens
5.2, 5.4 e 5.5 do TVF) sob os títulos:
(...)
2. Da inaplicabilidade às instituições financeiras de limitações ao reconhecimento da
existência de garantia real para operações garantidas por títulos de crédito
(...)
3. Da comprovação da regularidade das perdas dos títulos – ENGINEERING A I C M F A I
LTDA
(...)
4. Da falta de demonstração suficiente quanto à regularidade no registro das perdas dos
títulos – CSJ METALURGICA S/A
(...)
5. Do reconhecimento quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a dedução das
perdas sem garantia real – contratos no 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e 3568
(...)
Desta forma, reputo que houve uma mera incorreção, corrigida no próprio acórdão
recorrido, não se fazendo necessária sua anulação, na forma do art. 60 do Decreto 70.235/72.

A Impugnação trouxe pleito preliminar pela nulidade da autuação, alegando erro na
apuração da base de cálculo utilizada para o lançamento, pois no cálculo do valor lançado, o auto de
infração teria deixado de utilizar o saldo negativo da Impugnante. Não há nulidade, visto que os
saldos negativos existentes foram utilizados para efetuar compensações. Neste ponto, o acórdão
recorrido deve ser confirmado em seus termos:

1. Ausência erro na apuração de base de cálculo do IRPJ por falta de compensação do
Saldo Negativo
Argui o Interessado a nulidade do Auto de Infração de IRPJ por não ter a autoridade
autuante feito o confronto do valor das infrações com o Saldo Negativo de IRPJ apurado
pela Interessada no curso deste mesmo ano-calendário de 2016. Assim demonstra em sua
Impugnação a existência deste Saldo Negativo de IRPJ:
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
16

Diante da falta de confrontação do valor do SN de R$ 44.327.813,60 com o total das
infrações de R$ 128.506.979,96 a autoridade autuante teria, em tese, cometido vício
insanável na apuração da base de cálculo do valor lançado de IRPJ.
A interessada também afirma que tal vício também teria acontecido com a CSLL, tendo
assim demonstrado a falta de compensação com o SN de CSLL:

Passo a julgar.
Inexiste apuração de Saldo Negativo de CSLL para o AC 2016; portanto, afasto de plano a
arguição de nulidade por suposta falta de compensação das infrações de CSLL com Saldo
Negativo desta mesma contribuição.
Quanto à apuração do IRPJ, observa-se na consulta a seguir no Sistema de Controle de
Crédito - SCC que a Recorrente utilizou todo o Saldo Negativo de IRPJ de R$
44.327.813,61 para efetuar compensações:
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
17

Assim, tivesse a autoridade preparadora procedido à confrontação das infrações apuradas
com o SN de IRPJ do AC 2016, teria também de, por consequência, rever de ofício a
homologação de todas as compensações efetuadas pela Interessada com esse crédito. Estas
revisões teriam sujeitado a interessada à multa isolada de 50% por compensações
indevidas, o que não ocorreu.
Por ter a autoridade preparadora adotado um tratamento inequivocamente mais benéfico ao
caso, afasto a preliminar de nulidade, por falta de interesse processual.

Do Recurso de Ofício
O acórdão recorrido resume as infrações exoneradas:
Cálculo da exoneração  Item 5.4 do TVF: Irregula
ridades apuradas na documentação dos contratos apresentados
(ENGINEERING A I C M F A I LTDA)
Devem ser reconhecidas as perdas dos créditos referentes ao contrato com a
ENGINEERING A I C M F A I LTDA as quais totalizam, segundo o TVF às fls 2481, o
valor de R$ 5.675.903,10 da infração no I (Sic : Infração II) do Auto de Infração.  Item 5.5 do TVF: de
3530, 3536 e 3568
Do quadro a seguir, extraído do TVF às fls. 2483, identificam-se os registros referentes a
estes contratos, os quais totalizam R$ 28.087.692,00, os quais devem ser excluídos também
da infração no II do Auto de Infração:
(...)
Total a ser excluído da infração II: R$ 5.675.903,10 + R$ 28.087.692,00 = R$
33.763.595,10
Novo valor da infração II: R$ 45.314.001,19 - R$ 33.763.595,10 = R$ 11.550.406,09
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
18
Deverão ainda ser exoneradas as multas isoladas referentes aos Autos de Infração de IRPJ e
de CSLL. (Destaquei).

Item 5.4 do TVF: Irregularidades apuradas na documentação dos contratos apresentados
(ENGINEERING A I C M F A I LTDA)
Concordo com a Decisão Recorrida que há verossimilhança na alegação da
Recorrente de que houve manutenção das ações judiciais para os títulos referentes a
ENGINEERING A I C M F A I LTDA, identificando-se na petição da Ação de Execução no
1061745-67.2014.8.26.0100, o contrato no 198005014537, “seja porque os números da coluna
“número” (primeiro documento) coincidem com a coluna “num.Dcto.” (segundo documento), seja
porque os valores relativos aos débitos do segundo documento podem ter tido perfeitamente como
valores originais aqueles descritos no campo “valor original da operação.””. Desta forma, nego
provimento ao recurso de ofício neste ponto.

Item 5.5 do TVF: dedutibilidade das perdas referentes aos contratos no 3526, 3527, 3529, 3530,
3536 e 3568
No item 5.5 do TVF, a autoridade autuante glosou as perdas de créditos referentes a
estes contratos por entender que a Recorrente não manteve as respectivas ações judiciais de
cobrança.
O Acórdão recorrido entendeu que o fato de ter havido homologação de acordo com
a suspensão dos processos judiciais não caracterizaria a desistência das referidas cobranças naquela
via – incidente o qual determinaria (segundo entende), nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 10 da Lei
9.430/965, a tributação do crédito antes registrado como perda, destacando que não houve
desistência das ações judiciais, mas sim suspensões de seus cursos.
Entendo também que não houve desistência das referidas cobranças, mas não poderia
o Acórdão Recorrido se valer da prescrição dos §§ 1° e 2° do art. 10 da Lei 9.430/96 para defender
que, como não houve desistência, a cobrança estaria em curso e permitiria a dedução das perdas.
Isto porque houve um acordo, que prevê o surgimento de novo compromisso de pagamento
(renegociação). Os feitos desta renegociação estão bem descritos no § 3° do mesmo art. 10 da Lei
9.430/96, que afastam expressamente a aplicação dos parágrafos anteriores:
(...)
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação
do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado, não
sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
Segundo a previsão legal o valor renegociado não pode ser considerado como perda.
E se a renegociação foi pelo valor total, como o foi, não há perdas a deduzir. Desta forma, deve-se
dar provimento ao recurso de ofício, neste ponto.

Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
19
6. Descabimento de multa isolada no mês de dezembro apurado com base em balancete de
suspensão/redução
Por fim, concordo com a decisão recorrida quando afirma que descabe cobrar multa
isolada no mês de dezembro quando a apuração da estimativa se deu com base em balancete de
suspensão/redução. Adoto os fundamentos da DRJ como razões de decidir:
A despeito de ser em tese plenamente cabível a concomitância entre as multas isoladas e de
ofício em Autos de Infração de IRPJ/CSLL apurados com base no Lucro Real Anual,
questão diversa é a aplicação de multa isolada especificamente em dezembro, quando o
contribuinte declara, neste mês, apuração por meio de Balancete de Suspensão/Redução.
Em síntese, não é possível a cobrança de multa isolada para o mês de dezembro se o
contribuinte levanta neste mês Balanço de Suspensão/Redução, como a seguir se detalha.
Acerca da previsão legal sobre a multa isolada, tem-se que esta é calculada sobre o
pagamento mensal do IRPJ ou da CSLL o qual, por sua vez, é determinado por base de
cálculo estimada:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida
pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A base de cálculo do pagamento mensal tanto pode ser estimada com base na Receita Bruta
como em Balanço de Suspensão e Redução. Contudo, o pagamento mensal especificamente
do mês de dezembro, quando apurado por meio de Balanço de Suspensão e Redução, não é
ele calculado sobre base de cálculo estimada, mas, sim, sobre a própria base de cálculo
definitiva do ajuste anual.
Esta divergência – entre a previsão do art. 2o, o qual fala sobre base de cálculo estimada, e
aquela que de fato acontece no mundo real, qual seja, a de uma base de cálculo do próprio
ajuste anual – impõe dois sérios óbices à possibilidade de aplicação da multa isolada para
insuficiências apuradas em dezembro quando neste mês o contribuinte levantou Balanço de
Suspensão e Redução.
O primeiro óbice é de ordem semântica, pois não haverá subsunção entre o fato do mundo
real e a hipótese prevista na lei para a aplicação da penalidade, já que, onde a base
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
20
calculada é de fato a definitiva, não cabe tomá-la como se estimada fosse. Mesmo o
cometimento de infração no mês de dezembro não teria o condão de proceder a esta
transformação.
O segundo é o de caracterizar o bis in idem, pois, diferente dos outros meses do ano ou do
próprio mês de dezembro quando estimado com base na Receita Bruta, a base de cálculo
das multas isolada e de ofício para a hipótese em análise seriam idênticas em absolutos cem
por cento dos casos. Já para os demais meses do ano, a coincidência de valores das bases de
cálculo das multas isolada e de ofício é eventual em razão de existir ou não compensações
de prejuízo.
Ou seja, não se pode sustentar que exista uma infração autônoma no mês dezembro por
insuficiência de pagamento se a metodologia de apuração de sua base de cálculo for
absolutamente idêntica à do ajuste anual.
Visto ainda por outro ângulo, pode-se dizer também que o pagamento mensal calculado
para o mês de dezembro por Balancete de Suspensão/Redução é uma estimativa imprópria.
Isto porque, na prática, antecipa a apuração de ajuste de março do ano seguinte para 31 de
dezembro do ano do fato gerador.
Isto posto, considerando que a interessada apurou o devido mensal com base em Balancete
de Suspensão e Redução no mês de dezembro, como se observa no extrato ECF às fls. 2318
a 2339 – sendo este ainda o único mês de aplicação das multas isoladas (IRPJ e CSLL) –,
julgo procedente a Impugnação para cancelar os seus lançamentos.

Desta forma, deve-se negar provimento ao recurso de ofício, neste ponto.

Do Recurso Voluntário
Item 5.2 do TVF - operações com garantia – cessão fiduciária
O acórdão recorrido confirmou o entendimento dos autuantes (Item 5.2 do TVF) de
que a alienação fiduciária de títulos de crédito constitui garantia real, no caso das instituições
financeiras, por força do disposto na Lei de Mercado de Capitais. Neste sentido, o art. 66-B da Lei
n. 4.728/1965, introduzido pela Lei n. 10.931/2004, regula a propriedade fiduciária de coisas
móveis fungíveis e a cessão fiduciária de direitos, infungíveis ou fungíveis, inclusive os bens
incorpóreos como é o caso do título de crédito, desde que o credor fiduciário seja instituição
financeira. Desta forma reproduzo o disposto no acórdão recorrido por aderir a seus termos:

No que diz respeito ao momento da constituição da propriedade fiduciária, não há uma
unidade legal e jurídica para este instituto, mas sim várias. Reproduzo trecho de acórdão do
Supremo Tribunal Federal no RE 1.7977.196 – SP, também citado no TVF, sobre o tema:
“Na alienação fiduciária em garantia, em se tratando de bem corpóreo, atribui-se ao
credor fiduciário, sob condição resolutiva, a propriedade daquele. Na cessão
fiduciária, por sua vez, cuidando-se de bem incorpóreo (como é o caso do direito
sobre coisas móveis ou do crédito representado pelo título), imputa-se ao credor
fiduciário, sob condição resolutiva, a titularidade deste.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
21
Esses dois modos de constituição de propriedade fiduciária (alienação e cessão
fiduciária), a depender do bem sobre o qual recaia, e – na abordagem doutrinária de
Francisco Eduardo Loureiro – em alguns casos, também do agente participante da
relação jurídica, têm tratamento legal específico.
De modo a sistematizar o tratamento legal ofertado à propriedade fiduciária, o
mencionado autor, em obra coordenada pelo Ministro Cezar Peluzo, assinala (com
destaque para a hipótese relevante discutida nos presentes autos):
[...] há profusa legislação especial tratando da mesma matéria. Pode-se
afirmar a atual coexistência de múltiplos regimes jurídicos da propriedade
fiduciária: o CC disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis
infungíveis, quando o credor fiduciário não for instituição financeira; o art.
66-B da Lei n. 4.728/65, acrescentado pela Lei n. 10.931/2004, e o DL n.
911/69 disciplinam a propriedade fiduciária sobre coisas móveis fungíveis e
infungíveis quando o credor fiduciário for instituição financeira; a Lei n.
9.514/97, também modificada pela Lei n. 10.931/2004, disciplina a
propriedade fiduciária sobre bens imóveis, quando os protagonistas forem ou
não instituições financeiras, além da titularidade fiduciária dos créditos como
lastro de operação de securitização de dívidas do Sistema Financeiro
Imobiliário; a Lei n. 6.404/76 disciplina a propriedade fiduciária de ações.
O atual CC, pode-se assim dizer, popularizou a utilização da propriedade
fiduciária, franqueando-a a pessoas físicas e jurídicas. Qualquer pessoa pode
ser credora fiduciária e utilizar essa forte garantia real nas obrigações em
geral. Limitou o objeto, porém, às coisas infungíveis.
A Lei n. 10.931/2004 fixou regime jurídico próprio, com regras específicas
de direito material e processual, para os casos de propriedade fiduciária em
garantia de obrigação na qual o credor fiduciário seja instituição financeira,
tendo por objeto bens móveis, tanto infungíveis como fungíveis, inclusive
bens incorpóreos como créditos.
A lei n. 9.517/97, por seu turno, criou regime jurídico especial tendo em
conta não os sujeitos da obrigação, mas o objeto da garantia, que recai sobre
coisa móvel. Aplica-se a lei especial, desde que a garantia recaia sobre coisa
imóvel, a todos os credores fiduciários, instituições financeiras ou não. Em
relação às propriedades fiduciárias previstas em leis especiais, criou o CC
regra clara para evitar o conflito de normas: aplicam-se de modo primário as
leis especiais e, em suas lacunas e no que não as contrariar, as normas gerais
do CC. O inverso, porém, não é verdadeiro (Loureiro, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 7a Edição.
Editora Manole. 2013. P.1.423).
Desse modo, o art. 66-B da Lei n. 4.728/1965, introduzido pela Lei n. 10.931/2004,
regula a propriedade fiduciária de coisas móveis fungíveis e a cessão fiduciária de
direitos, infungíveis ou fungíveis, inclusive os bens incorpóreos como é o caso do
crédito, desde que o credor fiduciário seja instituição financeira, nos seguintes
termos:
Art 55. A Seção XIV da Lei no. 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Seção XIV Alienação Fiduciária em Garantia no Âmbito do Mercado
Financeiro e de Capitais
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
22
Art. 66-B. [...]
§3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária
de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em
que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da
propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é
atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação
garantida, poderá vender a terceiros o bem da propriedade fiduciária
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito
e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o
saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.
§ 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre
títulos de crédito aplica-se, também o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no
9.514, de 20 de novembro de 1997.
Ante a referência expressa aos artigos 18 a 20 da Lei no 9.514/1997, aplicável à
cessão fiduciária de direitos sobre coisa móvel, bem como títulos de crédito,
oportuna, igualmente, a transcrição dos seguintes dispositivos legais:
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao
credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida
garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes:
I – o total da dívida ou sua estimativa;
II – o local, a data e a forma de pagamento;
III- a taxa de juros;
IV – a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
I – conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos
cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente.”
No caso das instituições financeiras, a alienação fiduciária de títulos de crédito é garantia
real porque a lei diz que é. Assim, em respeito à aplicação do princípio da especialidade,
não é possível admitir a aplicação de outros entendimentos sobre o instituto da alienação
fiduciária, extraídos do regime geral, acerca de se existe ou não alguma condição
suspensiva a ser observada no caso destas instituições.
Mas não é por mero capricho da lei ou por algum tipo de ficção legal que a garantia real se
constitui no momento da cessão ou da alienação fiduciária de título de crédito no caso das
instituições financeiras. Trata-se de um dado de realidade que é inerente a estas instituições,
qual seja, a de explorarem uma atividade econômica voltada também à recuperação e à
administração de créditos vencidos e não pagos. A prescrição legal em comento é inclusive
uma prerrogativa das instituições financeiras, como se depreende da leitura da Lei de
Mercado de Capitais.
Dito de outra forma, se uma empresa comum adquire um título e este não é honrado pelo
devedor, a perda dela será a princípio total. Mas, se o credor for uma instituição financeira,
títulos vencidos há anos possuem sempre ainda algum valor de mercado, o qual pode ser
recuperado alienando-os a outras instituições financeiras por meio de leilão ou mesmo
diretamente. Aliás, é exatamente isto que a Lei de Mercado de Capitais prescreve:
Lei 4.728/65
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
23
Art. 66-B. [...]
§3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de
direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que,
salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da
propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída
ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá
vender a terceiros o bem da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta
pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da
garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo
da operação realizada. § 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também o disposto nos arts. 18 a 20 da
Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997.
Bastaria, em tese, a instituição financeira estimar o valor de mercado dos títulos em caso de
estes não serem resgatados no vencimento para exigir valores de face maiores de modo a
garantir assim a operação de crédito em seu valor integral.
Este é apenas um exemplo para demonstrar como há alternativas em se tratando de
instituições financeiras quanto ao tema recuperação de perdas com títulos de crédito, o que
indica, assim, a existência de garantia real constituída no caso concreto.
Ora, se a instituição acredita que a perda de um crédito vencido há determinado tempo é
definitiva, ela pode realizar esta perda para fins fiscais a qualquer momento simplesmente
alienando o respectivo título por qualquer valor. Este é um caminho muito mais rápido e
mais compensador do que ter de esperar e manter ações judiciais de cobrança como exige a
lei fiscal. Se a instituição financeira escolhe o caminho mais difícil, é porque de fato
enxerga alguma possibilidade de recuperar valor acima daquele de mercado ou mesmo até
o próprio valor de face. Nisso consiste, aliás, a essência da atividade de intermediação
financeira. Assim, nem teria por que se adotar interpretação mais favorável ao
reconhecimento deste tipo de perda se, pelas características do caso, ela não existe na
proporção integral, ou quiçá não existe.
Isto posto, julgo improcedente o pedido de reconhecimento das perdas relacionadas a estes
créditos, os quais, pelas características pessoais da Impugnante, devem permanecer
classificados como oriundos de operações com outras garantias reais.
(...)
Desta forma, deve-se negar provimento ao recurso voluntário quanto à infração do
Item 5.2 do TVF.

Item 5.4 do TVF: Irregularidades apuradas na documentação dos contratos apresentados (CSJ
METALÚRGICA S/A)

Quanto aos títulos da CSJ METALURGIA S/A, a Interessada defendeu em
impugnação que o contrato de n. 420001326638, informado na planilha PRC e não encontrado pela
autoridade autuante no exame dos documentos apresentados referentes à devida ação judicial de
cobrança, (também) dizia respeito à justaposição dos números da conta e da agência de sua cliente.
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
24
A decisão recorrida entendeu, em relação à mesma CSJ METALÚRGICA S/A, que
“não foi possível identificar, compulsando os documentos acostados pela Interessada às fls. 4091 a
4327 (“DOC 05”), que os títulos referentes a este cliente de fato estariam contidos na ação judicial
em questão”, julgando, assim, improcedente o pedido de reconhecimento da regularidade do
registro destas perdas.
A Recorrente repete os fundamentos da impugnação e defende:
Primeiramente, importante esclarecer que diante de diversos débitos em aberto que à época
totalizavam o montante de R$ 3.068.995,00, a devedora (empresa CSJ METALÚRGICA
S/A) e a Recorrente, acordaram nos autos do Processo no 451.01.2012.018284-5, e
renegociaram a dívida que passou a somar o montante de R$ 3.102.000,00 (relativo ao
débito), R$ 41.251,23 e R$ 11.597,60 (IOF) e R$ 17.521,00 (custas). Veja-se:

Ocorre que, internamente, para viabilizar a instauração desse contrato renegociado, foi
automaticamente gerado um novo número de contrato, o de no 420001326638, constante da
planilha, que corresponde ao exato número da conta do contrato renegociado (vide doc. 05
da Impugnação).

Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
25
Nesse passo, dos documentos apresentados extrai-se que o valor da dívida negociada
corresponde à soma dos seguintes valores constantes do acordo firmado R$ 3.102.000,00
(débito), R$ 41.251,23 e R$ 11.597,60 (IOF) e R$ 17.521,00(custas), o qual corresponde ao
montante liberado à CSJ Metalúrgica S/A em 19/08/2013, na conta no 420001326638, em
referência.
Deste modo, tendo sido devidamente comprovada a operação realizada pela Recorrente, de
rigor a parcial reforma da r. decisão também nesse ponto, para afastar a glosa pretendida
pela I. Fiscalização no montante de R$ 2.188.340,89.
E reforça:
(...)
Nesse passo, dos documentos apresentados extrai-se que o valor da dívida negociada
corresponde à soma dos seguintes valores constantes do acordo firmado R$ 3.102.000,00
(débito), R$ 41.251,23 e R$ 11.597,60 (IOF) e R$ 17.521,00 (custas), o qual corresponde
ao montante liberado à CSJ Metalúrgica S/A em 19/08/2013, na conta no 420001326638,
em referência. Deste modo, tendo sido devidamente comprovada a operação realizada pela
Recorrente, de rigor a parcial reforma da r. decisão também nesse ponto, para afastar a
glosa pretendida pela I. Fiscalização no montante de R$ 2.188.340,89.

Diante dos excertos, entendo que há verossimilhança na alegação da recorrente de
que houve manutenção das ações judiciais para os títulos citados. Desta forma, dou provimento ao
recurso voluntário neste ponto.

Item 5.5 do TVF: dedutibilidade das perdas referentes aos contratos no 1633, 1634,
3528, 3537 e 7192
A DRJ julgou procedente a Impugnação no tocante às perdas de créditos referentes
aos contratos no 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e 3568 (sem garantia), excluindo a soma dos
respectivos valores da base da infração identificada no TVF pela numeração 5.5.
Ou seja, por exclusão, julgou improcedente a Impugnação no tocante às perdas de
créditos referentes aos contratos restantes, de no 1633, 1634, 3528, 3537 e 7192 (com garantia).
Justificou que se exige para a dedutibilidade dos créditos com garantia que sejam vencidos há mais
de dois anos:
Os contratos (num. ordem) 1633, 1634, 3528, 3537 e 7192 são créditos com garantia,
efetivada através de “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos
Creditórios”, conforme consta inclusive dos acordos apresentados.
Sendo assim, de acordo com as normas do inciso III, b, § 7o do artigo 9o da Lei no 9.430/96,
que permite a dedutibilidade dos créditos com garantia, relativos a contratos inadimplidos
após a data da publicação da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, e de valor
superior a R$ 50.000,00, exige-se que sejam vencidos há mais de dois anos e desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou arresto das
garantias.
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
26

Da análise do resumo abaixo dos “contratos de dedutibilidade 14” (TVF, e-fl. 2483,
item 5.5), em especial os de no 1633, 1634, 3528, 3537 e 7192, confirma-se que não eram vencidos
há mais de dois anos:

A Recorrente defende que não havia garantia. Sustenta que as garantias ofertadas
seriam “títulos futuros” (garantia por cessão fiduciária de títulos de crédito), concluindo que os
títulos não estiveram na sua posse, de forma que “não se pode afirmar que chegaram a existir, uma
vez que se tratava de créditos futuros, que não foram recebidos”. Adoto aqui as mesmas razões já
dispostas quando da confirmação da infração descrita no item 5.2 do TVF para confirmar que, no
caso de garantia por cessão fiduciária de títulos de crédito há garantia, devendo a dedutibilidade das
perdas obedecer ao disposto no inciso III, b, do § 7o do art. 9o da Lei 9.430/96.
Desta forma, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Por fim, entendo que não se aplica aos autos a Súmula 139 do CARF, pois tratou-se
nos presentes autos de perdas quando da constatação de vencimento de débitos, e não de descontos
advindos da renegociação ordinária de dívidas. A Súmula 139 do CARF, baseada em litígios de
matéria diversa, estabelece que os descontos e abatimentos, concedidos por instituições financeiras
na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996. Isso significa que, em situações de renegociação ordinária de
dívidas, as instituições financeiras podem deduzir esses descontos e abatimentos do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, sem a necessidade de seguir as regras específicas da lei.
Em caso que embasou o verbete sumulado, decidiu o Acórdão 9101002.717 da
CSRF,
que
concluiu
que
constituem
despesas habituais e normais compreendidas na atividade operacional das instituições financeiras a
concessão de descontos e abatimentos ao
devedor na liquidação de operações de crédito.
Em
ementa:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430,
DE
1996.
PERDA
PRESUMIDA.
DESCONTO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DESPESA. RIR/1999, ART. 299.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996,
é perda presumida; enquanto a concessão de desconto para
solucionar a
pendência financeira, notadamente no caso de instituições financeiras, é perda definitiva e,
assim, despesa dedutível, aplicando-se
o
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2021-90
27
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício e dar parcial
provimento ao recurso voluntário: (i) em dar parcial provimento ao recurso de ofício, para
restabelecer as exigências decorrentes da infração “5.5” descrita no Termo de Verificação Fiscal,
afastadas pelo colegiado de primeira instância (contratos no 3526, 3527, 3529, 3530, 3536 e 3568),
e (ii) em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar as exigências decorrentes da
infração “5.4” descrita no Termo e mantidas pelo colegiado de primeira instância referentes a títulos
da CSJ METALURGIA S/A.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 5105
DF CARF MF
Original